Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. INTERPRETAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, reputando inexigíveis os aluguéis, extinguiu o processo na ação de despejo cumulada com cobrança, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar o interesse a ensejar a cassação da sentença e a retomada do curso processual.
III. Razões de decidir
3. Presente a cláusula contratual que fixa o valor do aluguel em montante único para todo período de vigência do contrato de locação, bem assim permitindo o pagamento até o último dia da relação contratual, a ensejar a assimilação de que inexiste dívida vencida apta a lastrear o pedido de despejo e de cobrança, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir da locadora, a impor a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 17 e art. 485, VI.
CC, art. 333.
Lei 8.245/1991, art. 37 e art. 38, §2o e art. 42.